Tribunal: STF
Processo: RE 1590278
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A São Paulo Previdência, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, interpuseram recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 11):

Apelação - Mandando de Segurança – Investigador de Polícia Civil – Aposentadoria Especial – Paridade e integralidade de vencimentos - Admissibilidade – Existência de direito líquido e certo - Recepção constitucional do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 51/1985 – Servidor que preenche as exigências legais – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de parcial concessão da segurança reformada - Recurso provido.
 
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 15):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
 
Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, e 17, ambos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 17, fls. 4, 9 e 10):

[...]
III - MÉRITO - DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
A) DA APOSENTADORIA ESPECIAL 
A aposentadoria especial dos policiais civis pode ser concedida nos moldes da Lei Complementar nº 51/1985 (conforme alterações promovidas pela Lei Complementar nº 144/2014), desde que cumpridos os requisitos para tal.
[...]
Ocorre que a aposentadoria concedida com base em tal fundamento legal não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade. Vejamos.
[...]
Assim, verifica-se que a aposentadoria voluntária especial dos policiais civis paulistas dá direito a proventos calculados da mesma forma que as demais aposentadorias previstas no art. 40 da CF (isto é, a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 1º, 3º e 17 do art. 40 da CF).
[...]
C) DA PARIDADE (REAJUSTE DOS PROVENTOS NA MESMA PROPORÇÃO E NA MESMA DATA DOS SERVIDORES DA ATIVA)
[...]
Assim, forçoso é reconhecer que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, já mencionadas acima. 
E, pelos mesmos fundamentos já explicitados acima, observe-se que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05! 
Assim, verifica-se que a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que se aposentarem após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
[...]
 
Em razão das teses fixadas nos Temas n. 1.019 e n. 1.307 da Repercussão Geral, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP devolveu o acórdão à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (eDoc 31), que veio a ser negado em acórdão (eDoc 33) assim resumido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA Nº 1.019/STF. 
1.Mandado de segurança impetrado por policial civil visando à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. Concessão da ordem. Retorno dos autos ao colegiado à força do art. 1.030, II, do CPC/15, para juízo de conformidade à luz dos Temas nº 1.019 e 1.307 (item 2), ambos do STF. 
2. Acórdão em harmonia à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.019/STF. Expressa referência no julgado ao preenchimento dos requisitos alistados na LC nº 51/1985 e ao direito à obtenção da aposentadoria a breve tempo, com integralidade e paridade proventais. 
3. Tese fixada pelo STF ao tempo do julgamento do RE nº 1.486.392/SP, sob o tema nº 1.307, segundo a qual: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”. 
4. A adequada compreensão dos lindes de atuação do órgão prolator do acórdão recorrido, na quadra do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constrói-se a partir da percepção de que a Lei 13.256/16, ao inovar no ritual de processamento dos recursos excepcionais, determinando nova redação a enunciados do Código de Processo Civil, acabou por introduzir peculiar efeito regressivo aos recursos excepcionais, devolvendo ao órgão a quo a possibilidade de reexame da solução jurídica emprestada ao caso à luz de precedente qualificado que poderá levar ao provimento do recurso excepcional, “evitando, assim, o envio desnecessário dos autos ao STF e ao STJ, em perda de tempo inadmissível em face da garantia constitucional da celeridade” (Nelson Nery Junior, Comentários, 2015, nota n. 3 ao art. 1.041, p. 2218). Assim, o juízo de retratação referido no inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil revela modelagem própria aos recursos excepcionais e não traduz permissivo para amplo reexame da causa, como se restaurado o pleno juízo de revisão próprio das instâncias ordinárias. Em outras palavras, o órgão julgador, ao tempo do juízo de conformidade a precedente qualificado, não atua como instância ordinária, com cognição ampla e própria aos juízos de revisão, mas cumpre tarefa peculiar às cortes de sobreposição, com devolução vertical restrita, não podendo ir além do âmbito de cognição modelado pelo figurino dos recursos excepcionais. É dizer, o reexame que se instaura a partir da devolução dos autos na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil é tarefa cifrada ao mero cotejo das conclusões jurídicas extraídas no acórdão recorrido a partir do quadro fático nele fixado com a linha de interpretação do ordenamento constitucional ou infraconstitucional pontificada no precedente vinculante que orientou a devolução dos autos ao colegiado. 
5. Acórdão recorrido que examina o direito à integralidade e paridade proventais à luz da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, para além do regramento constitucional aplicável à espécie, acomodando-se, dessarte, ao precedente qualificado. Desnecessidade de readequação. Acórdão preservado por seus próprios fundamentos.

O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil, admitiu o recurso extraordinário. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 37, fls. 2, 3 e 4):

[...]
O ponto controvertido reside na fundamentação do acórdão, qual seja, a concessão da paridade sem alicerce legal.
 A propósito da questão, não se pode perder de vista que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n. 1.486.392/SP, Tema n. 1.307/STF (DJe 13/08/2024), rel. Min. Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO, conheceu em parte do apelo supremo e anulou o acórdão recorrido (na parte conhecida) concluindo da seguinte forma:
[...]
Nesse ponto, suporte à orientação fixada no referido leading case, é de se observar que a Turma Especial deste E.Tribunal de Justiça, no bojo do IRDR 21 (processo n. 0007951-21.2018.8.26.000), rel. Des. Leonel Costa, j. 13.12.2024, revisitou o acórdão originalmente proferido, no qual a tese havia sido fixada, e alterou a compreensão delineada anteriormente, reposicionando-se em relação à controvérsia, para consignar a percepção de que a Lei Complementar n. 1.062/2008 não prevê paridade.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.
 
De início, importa definir a questão controvertida, para o que transcrevo uma vez mais os seguintes excertos da peça recursal (eDoc 17, fl. 10):

[...]
Assim, forçoso é reconhecer que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, já mencionadas acima. 
E, pelos mesmos fundamentos já explicitados acima, observe-se que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05!
[...]

Todavia, ao contrário do que supõe o recorrente, a aposentadoria especial dos policiais civis, com paridade e integralidade, manteve-se possível no ordenamento jurídico, pelo menos até o advento da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, eis que se trata de atividade de risco. Confira-se, a propósito, a tese fixada no Tema n. 1.019 da Repercussão Geral (leading case: RE 1162672):

O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.

Com o advento da EC n. 103/2019, a aposentadoria especial dos policiais civis passou a depender da edição de lei complementar do respectivo ente federativo. Confira-se a redação do § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal, incluído por força da aludida emenda:

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.

Aos termos da tese fixada no Tema n. 1.019 da Repercussão Geral, não custa acrescer a impossibilidade de se investigar, na via estreita do recurso extraordinário, o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC n. 51/85, porque tal sindicância significaria o reexame das provas carreadas ao mandado de segurança, ao arrepio do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
 
Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente